Tribunal: TJDFT
Processo: 0711792-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711792-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO, CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO AGRAVADO: DECK INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO E OUTRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0728201-59.2018.8.07.0001, indeferiu a desconstituição da penhora do imóvel do fiador dado em garantia à locação comercial; nova avaliação do imóvel constrito; e estipulação de percentual mínimo de 80% (oitenta) por cento do valor da avaliação do bem a ser posto em hasta pública; bem como remessa dos autos à Contadoria Judicial. Alegam que se deve adotar a recente alteração jurisprudencial no sentido de impossibilidade de penhora do imóvel considerado bem de família do fiador em contrato de locação de natureza comercial, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e a proteção à família. Sustentam que a realização de nova avaliação, com atualização do valor venal do imóvel, é medida impositiva, sob pena de prejuízo aos executados, ora agravantes, levando-se em conta que a última avaliação ocorreu em outubro de 2019, e os acontecimentos decorrentes da crise instalada pela pandemia não podem ser ignorados na avaliação. Dizem que, acaso haja a alienação do bem, deve ser fixado o percentual mínimo de 80% do valor da avaliação do imóvel em segundo leilão. Pontuam que a não remessa dos autos à Contadoria impõe uma insegurança jurídica por impedir a verificação do real valor devido. Tecem considerações e colacionam jurisprudências que entendem abonar sua tese. Ao final, requerem o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão hostilizada. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para desconstituir a penhora do imóvel e, subsidiariamente, para realizar uma nova avaliação do imóvel e para remeter os autos para a Contadoria, a fim de se apurar o real valor devido. Preparo recolhido em ID 25054324 e 25054325. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, inciso I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada não se manifestou sobre pedido expresso acerca da nova avaliação do imóvel; aumento do percentual da venda em hasta pública em segunda tentativa; e envio dos autos à contadoria para atualização do débito. Com efeito, o julgado singular limitou-se a discorrer acerca da desconstituição da penhora, transcrevo: A penhora do imóvel descrito no termo de ID 43071640 está devidamente realizada, com laudo de avaliação homologado pela Decisão de ID 51159619, a qual já restou preclusão. Destarte, não cabe neste momento qualquer arguição de impenhorabilidade daquele bem, em especial sob o fundamento da existência de precedentes jurisprudenciais que acolheriam sua tese. É da essência da jurisprudência a existência de entendimentos diversos; e, sem que o tema tenha sido objeto de Súmula do STJ ou Tese firmada em sede de Recurso Repetitivo, inexiste limitação para que as instâncias ordinárias decidam diversamente. Do exposto, INDEFIRO o pedido de ID 86054958. Cumpra-se na forma da Decisão de ID 86860978, com a retificação valor do débito, como apontado no ID 87123616. I. Como cediço, em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência O Código de Processo Civil assim estabelece em seus arts. 141 e 492: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. (...) Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Já a doutrina bem esclarece a questão: O limite da sentença é o pedido, com sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade. O afastamento desse limite caracteriza a sentença citra petita, ultra petita e extra petita, o que constituem vícios e, portanto, acarretam a nulidade do ato decisório. (...) Finalmente, a sentença é extra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada; quando o juiz defere a prestação pedida em fundamento não invocado; quando o juiz acolhe defesa não arguida pelo réu, a menos que haja previsão legal para o conhecimento de ofícios (art. 267, §3o). Note-se que no julgamento ultra petita o juiz foi além do pedido. Exemplo: além dos danos emergentes pleiteados, deferiu também lucros cessantes. Já no julgamento extra petita a providência deferida é totalmente estranha não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos. Exemplo: o autor pede proteção possessória e o juiz decide pelo domínio, reconhecendo-o na sentença. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a Ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008. Pags. 354/355) 1. Fixação da lide. É o autor quem, na petição inicial, fixa os limites da lide. É ele quem deduz pretensão em juízo. O réu, ao contestar, apenas se defende do pedido do autor, não deduzindo pretensão alguma. Quando reconvém, o réu se torna autor da reconvenção, fixando os limites da lide reconvencional na petição inicial desta ação. 2. Pedido e sentença. Princípio da congruência. Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e ao pedido. Como as questões de ordem pública não necessitam ser deduzidas em juízo, pois o juiz deve conhecê-las de ofício, não se pode falar em decisão extra ou ultra petita, quando não se encontram expressas no pedido e o juiz, nada obstante, sobre elas se pronuncia. O princípio da congruência entre pedido e sentença não incide sobre as matérias de ordem pública. (NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. Págs. 485/486) No caso concreto, conforme visto, o julgador singular incidiu em erro, posto que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, ao não analisar os pedidos de nova avaliação do imóvel; aumento do percentual da venda em hasta pública em segunda tentativa; e envio dos autos à contadoria para atualização do débito, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado a quo acerca da matéria. Neste sentido é a jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO DO JUÍZO A QUO QUANTO À TESE DEFENSIVA. INVALIDADE PARCIAL. DECISÃO CITRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM. MÉRITO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATIVOS EM NOME DA EMPRESA DEVEDORA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRUPO ECONÔMICO. ART. 28, § 2o, DO CDC. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA EM PARTE. 1. Diante da omissão acerca de uma das matérias objeto de defesa [im(possibilidade) de desconsideração da personalidade jurídica de SPE], caracterizada está a nulidade parcial do decisum recorrido, por constituir-se decisão citra petita, o que é vedado pelo ordenamento jurídico por clara violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa. Preliminar acolhida. [...] 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1248073, 07013103320208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR CONCLUSÃO DO JULGADOR NÃO APRECIADOS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO VIOLADOS. DECISÃO CITRA PETITA CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA DEVIDA. [...] 4. Por conseguinte, não pode o julgador ultrapassá-las sem fazer qualquer juízo de valor sobre essas matérias, sob pena de afronta ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que restou caracterizada a prolação de decisão infra petita, motivo pelo qual cabe a anulação do mencionado decisum. 5. A adoção deste procedimento, sem a manifestação deste Tribunal sobre a matéria acometida pelo julgamento citra petita, busca respeitar os limites do agravo que é decisão agravada, evitando, assim, a odiosa supressão de instâncias e resguardando, de igual forma, os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido; decisão anulada. (Acórdão n.1060645, 07091353320178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/11/2017, Publicado no DJE: 24/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) Contudo, a cassação sumária esgota o mérito do recurso, sendo necessária em sede de cognição sumária a concessão do efeito suspensivo do presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 26 de abril de 2021 14:25:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador